Tribunal: TJPA
Processo: 0006375-47.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006375-47.2014.8.14.0006

RECORRENTE: ELIEL NAZARENO CORREIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA TESTEMUNHA. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Eliel Nazareno Correia dos Santos contra decisão de pronúncia por crime de homicídio qualificado, com alegações preliminares de nulidade da oitiva de testemunha não arrolada e, no mérito, de ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando a inadmissibilidade de provas testemunhais indiretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o depoimento de testemunha não arrolada previamente pelas partes e ouvida sem ciência da defesa; (ii) estabelecer se os testemunhos indiretos colhidos na instrução são válidos como prova indiciária para pronúncia; e (iii) verificar se estão presentes nos autos elementos probatórios mínimos de materialidade e autoria que autorizem a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contradita no momento oportuno da audiência, conforme prevê o art. 214 do CPP, acarreta a preclusão da alegação de nulidade relativa à oitiva da testemunha Paulo Victor, especialmente diante da participação ativa da defesa no ato e da inexistência de prejuízo concreto, afastando-se a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que testemunhos indiretos são válidos na fase de pronúncia, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios dos autos, como no presente caso.

A testemunha Paulo Victor presenciou diretamente o momento em que o acusado chegou ao local, efetuou disparos contra a vítima e tentou novos disparos, circunstância corroborada pelo laudo necroscópico e por testemunha que viu o réu nas imediações logo após os fatos, reforçando os indícios de autoria.

A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não se tratando de juízo de certeza, mas de viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contradita no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade da oitiva de testemunha, conforme art. 214 do CPP.

2.

Testemunhos indiretos colhidos sob contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios são válidos para fins de pronúncia.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a impronúncia quando presentes tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 213, 214 e 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC 663.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

·

STJ, HC 849.984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.02.2025, DJe 25.02.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp 2.517.235/BA, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIEL NAZARENO CORREIA DOS SANTOS contra a respeitável
decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, a qual o submeteu a julgamento pelo Tribunal Popular, por entender presentes os requisitos legais para tanto, consoante previsão do art. 413 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa arguiu: Preliminarmente, a nulidade da oitiva da testemunha Paulo Victor da Silva Ferreira, por suposta ausência de requerimento válido e ausência de oportunidade para manifestação da defesa. No mérito, sustentou a impronúncia do acusado, face ao suposto vício de fundamentação em meros testemunhos indiretos (“ouvir dizer”).

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença de pronúncia.

A magistrado a quo exerceu juízo de retratação e manteve a decisão anteriormente proferida.

O parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Passo à análise da
preliminar de nulidade
, arguida pela defesa, fundada em suposta nulidade no depoimento da testemunha.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DA TESTEMUNHA

A Defesa sustenta a nulidade do depoimento da testemunha Paulo Victor da Silva Ferreira, argumentando que o mesmo não foi arrolado por nenhuma das partes e que sua oitiva teria se dado sem a devida intimação e ciência prévia da defesa.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Depreende-se dos autos que, o causídico teve ciência da audiência em que a referida testemunha foi ouvida, participou desta e ainda fez perguntas (ID 28094018).

Consta ainda que, no momento do ato, a Defesa não exerceu o direito de contradita, disposto no art. 214 do CPP. Portanto, não arguiu a suposta nulidade em momento oportuno, o que enseja a preclusão no argumento.

Sobre o tema, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11 .343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART . 214 DO CPP. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES . AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA . BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO .

[...] 2. Segundo o art . 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. 3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria. [...]

(STJ - AgRg no HC: 663881 SP 2021/0132838-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Outrossim, no presente caso, não incide a aplicação do princípio pas de nullité sans grief, uma vez que não foi demonstrado prejuízo concreto referente à oitiva da testemunha supramencionada.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Passo ao mérito.

DA ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS COM BASE NO “OUVIU DIZER”

A Defesa insurge-se contra a validade da prova testemunhal colhida nos autos, argumentando que as declarações são indiretas, frágeis, sem qualquer presunção de veracidade, violando, assim, o contraditório e ampla Defesa.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. Explico.

De fato, algumas testemunhas ouvidas na fase judicial não presenciaram o exato momento da execução dos disparos. Contudo, essa circunstância, por si só, não compromete a validade ou a força indiciária de seus depoimentos, especialmente quando os relatos são coerentes entre si e compatíveis com outros elementos probatórios dos autos, como o laudo necroscópico da vítima e o testemunho direto de uma testemunha ocular.

No caso concreto, destaca-se o depoimento da testemunha Paulo Victor da Silva Ferreira, o qual relatou que presenciou a chegada do acusado, ao local dos fatos, tendo este se aproximado da vítima e efetuado disparos de arma de fogo, culminando na morte de ADRIANO ALVES DE SOUSA. Segundo Paulo Victor, o acusado tentou efetuar novos disparos, mas a arma falhou, ensejando a sua fuga. Referido testemunho foi prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo absolutamente compatível com os demais elementos informativos constantes dos autos, inclusive com a versão de outras testemunhas.

Também foi ouvido Antônio Marcos Oliveira de Aviz, que embora não tenha presenciado o disparo inicial, confirmou ter visto o recorrente nas imediações, logo após os tiros, reconhecendo-o como pessoa conhecida da comunidade e apontando que, segundo os demais presentes, ele seria o autor do delito. Ressaltou, inclusive, que o recorrente retornou ao local para buscar a bicicleta utilizada na fuga, o que corrobora a narrativa fática.

Importa destacar que os mesmos testemunhos que inicialmente aportaram no inquérito foram reiterados em sede de instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer alegação ou demonstração de coação, vício formal ou alteração substancial nos relatos apresentados.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
possibilidade de utilização de relatos indiretos ou testemunhos de contexto
,
desde que

ratificados judicialmente
e
em consonância com outros elementos de prova:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (CPP). Requerimento de anulação da pronúncia e afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a decisão de pronúncia; e (ii) verificar se a pronúncia do paciente está fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP.5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial.6. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade .7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO8 . Habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

No caso em exame, os depoimentos questionados não se tratam de mera reprodução de rumores sociais, mas sim de percepções fundadas, coerentes e judicialmente confirmadas, aptas a compor o conjunto de indícios que amparam a pronúncia do réu.

Não se olvida que, na fase da pronúncia, o grau de certeza exigido é inferior ao necessário para um juízo condenatório. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, é suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular.

Assim, a tese defensiva de nulidade ou imprestabilidade das provas testemunhais não encontra respaldo jurídico, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o qual deverá ser debatido de forma aprofundada perante o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Rejeito, pois, a arguição de invalidação da prova testemunhal por tratar-se de “ouvir dizer”, considerando que
as declarações colhidas em juízo foram prestadas sob contraditório, reiteraram os elementos do inquérito e se harmonizam com a confissão parcial do réu e com a prova da materialidade delitiva
.

DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A controvérsia recursal repousa sobre o exame da suficiência probatória para pronúncia, instituto que, como é consabido, não exige certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios consistentes que apontem, de modo razoável, a plausibilidade da acusação, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a materialidade do delito restou evidenciada por meio do laudo necroscópico da vítima ADRIANO ALVES DE SOUSA, confirmando que sua morte decorreu de disparos de arma de fogo. Tal elemento, por si só, satisfaz o requisito legal quanto à existência do crime doloso contra a vida.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela elementos que, embora ainda careçam de aprofundamento, são suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. A testemunha Paulo Victor da Silva Ferreira, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou ter presenciado o acusado, conhecido por “Pil”, chegando ao local de bicicleta e disparando contra a vítima com arma de fogo, sendo inclusive testemunha da tentativa do acusado de efetuar novos disparos que não se concretizaram por falha da arma. O acusado, segundo relatado, evadiu-se do local em seguida.

Além disso, o depoimento de Antônio Marcos Oliveira de Aviz confirmou que viu o acusado correndo nas imediações após os disparos e o reconheceu como figura conhecida da comunidade, associando sua presença ao fato criminoso, o que robustece os indícios da autoria.

Sobre o ponto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios consistentes de autoria e materialidade, não se exigindo prova cabal, como seria o caso para condenação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Assim, os elementos colhidos durante a instrução autorizam o juízo de viabilidade da acusação, e não se observa qualquer constrangimento ilegal na decisão que pronunciou o réu, tampouco violação a princípios constitucionais.

Destaco, por fim, que o respeito à competência do Tribunal do Júri impõe-se diante da presença dos requisitos legais, sendo indevida a absolvição sumária ou impronúncia quando, como no caso, há elementos indiciários idôneos.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

III. CONCLUSÃO

ANTE AO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por
Eliel Nazareno Correia dos Santos
, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025